Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710743-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FABIO FREIRE BAPTISTA, FERNANDA SILVA FREIRE DECISÃO 1. A executada insurge-se contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 60627438 – autos principais) que, em liquidação de sentença coletiva (ACP 2015.01.1.136673-2) condenatória ao pagamento de lucros cessantes (27/09/13 a 11/09/14) e indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor em razão de vícios no empreendimento (aquisição de imóvel na planta), manteve a proposta de honorários periciais (R$ 16.426,00), porque correspondente à tabela de preços do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do Distrito Federal. Alega, em resumo, desproporcionalidade do valor, o qual deve ser informado pela natureza do trabalho, grau de complexidade, o local e o tempo para a sua realização. Afirma que o perito realizou trabalho similar em outro processo, no qual foram fixados honorários de R$ 8.050,00, destoando da realidade do mercado atual. Requer a suspensão da decisão. 2. De fato, o valor dos honorários periciais deve ser informado pela natureza do trabalho, grau de complexidade, local e tempo para a sua realização. Todavia, a complexidade da perícia foi devidamente fundamentada pelo perito, motivação aceita pela decisão agravada por conferir respaldo ao valor proposto: “(...) Ora, consoante esclarecido pelo perito no ID 59917088, a petição do executado informando seus quesitos foi apresentada após lançada a primeira proposta de honorários (que havia sido elaborada em momento anterior contemplado apenas os quesitos da autora e do Juízo), por isso resta justificado o acréscimo no preço do trabalho do expert. Ademais, o pedido do réu para que seja nomeado corretor de imóveis com especialidade na avaliação de bens também não pode prosperar, pois o próprio requerido formulou quesitos que somente podem ser respondidos por profissional da área de engenharia (e não por corretor de imóveis), (...): (...). Por fim, ressalte-se que o perito trouxe aos autos tabela de preços do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do Distrito Federal, a qual demonstra que os honorários arbitrados seguem os padrões de mercado. (...).” 3. Indefiro a liminar pleiteada, pois não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I Brasília, 12/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR